Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020720-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), JURANDIR RODRIGUES BENTO - CPF: 846.343.751-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHEIRO TUTELAR. AFASTAMENTO LIMINAR DO CARGO POR OMISSÃO FUNCIONAL E CONDUTA INCOMPATÍVEL. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de Ação Civil Pública, determinando afastamento imediato de conselheiro tutelar do cargo e a suspensão parcial dos vencimentos, com fundamento em omissão funcional e conduta incompatível com o exercício da função. O agravante alega que não há atribuição legal para executar buscas de menores evadidos de abrigo, invocando violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do afastamento liminar do agravante do cargo de Conselheiro Tutelar, com fundamento em suposta omissão funcional e conduta incompatível; e (ii) definir se é devida a manutenção integral da remuneração durante o período de afastamento cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau encontra respaldo na Lei Municipal n. 4.095/2015, que autoriza o afastamento temporário de conselheiro tutelar mediante provocação do Ministério Público e diante de indícios de condutas previstas no art. 71, assegurando contraditório e ampla defesa.

4.

A conduta do agravante revela, em juízo de cognição sumária, omissão reiterada diante de situações de risco, em afronta ao art. 136, I, do ECA, bem como histórico de infrações funcionais, inclusive com assinatura prévia de Termo de Ajustamento de Conduta.

5.

A negativa de apoio à Casa Lar diante da evasão de menores, mesmo ciente da situação de risco, é incompatível com os deveres legais do cargo, conforme art. 33 da Lei Municipal e jurisprudência que admite afastamento liminar em caso de grave desvio de função.

6.

A manutenção do afastamento não configura violação ao contraditório ou ampla defesa, por se tratar de medida cautelar prevista na legislação municipal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o afastamento liminar do Conselheiro Tutelar, nos termos da Lei Municipal n. 4.095/2015, quando presentes indícios de omissão funcional e conduta incompatível com o cargo, sem necessidade de prévia instrução.

2.

A suspensão da remuneração durante o afastamento cautelar deve ser excepcional, devendo ser mantido o pagamento integral.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA (Lei n. 8.069/1990), art. 136, I; Lei Municipal de Várzea Grande/MT n. 4.095/2015, arts. 33 e 71, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento n. 52542149020228217000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, 3ª Câmara Cível, j. 22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jurandir Rodrigues Bento, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o seu afastamento imediato do cargo de Conselheiro Tutelar.

O Recorrente alega que sua atuação foi pautada nos limites legais da função de conselheiro tutelar, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei n.º 13.812/2019.

Aduz que não lhe compete executar diligências coercitivas, como busca e apreensão de menores, tratando-se de atribuição das autoridades policiais.

Ressalta que a decisão impugnada o afasta de cargo eletivo, sem prévia instrução, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão, a fim de que seja determinado o seu retorno ao exercício de suas funções.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja mantida remuneração do Agravante, até o deslinde do feito (id. 305477365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Jurandir Rodrigues Bento
insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteada na ação de base, determinando o seu afastamento imediato do cargo de Conselheiro Tutelar.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência, em face dos conselheiros tutelares, Jurandir Rodrigues Bento, Roseane Braga Christo, Felipe de Almeida, Nádia Campos Amorim e Bárbara Emanuelle Almeida Trindade Inhan, todos vinculados a diferentes unidades do Conselho Tutelar do Município de Várzea Grande/MT.

Na inicial, o
Parquet
narrou que, nos dias 5 e 6 de maio de 2025, três menores acolhidas judicialmente na Casa Lar I do Projeto Vida Nova – A. G. B. A. (11 anos), M. R. L. O. M. (14 anos) e Y. R. A. (12 anos) – evadiram-se da instituição, colocando-se em situação de risco.

Informou que, comunicada a ocorrência, a Coordenação da Casa Lar solicitou apoio aos Conselhos Tutelares, mas os Requeridos se recusaram a prestar atendimento, sob o argumento de não ser de sua atribuição a localização e recondução das crianças, ainda que houvesse informações sobre o paradeiro das mesmas.

Aduziu que a omissão reiterada dos Conselheiros afrontou diretamente o dever funcional, previsto no art. 136, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, configurando conduta dolosa, negligente e desidiosa, com grave violação aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

Destacou que o Requerido, Jurandir Rodrigues Bento, possui histórico de irregularidades funcionais, já tendo firmado Termo de Ajustamento de Conduta em 2019, por omissão em casos de risco, além de ter subscrito ofícios e documentos que buscavam usurpar funções de outros órgãos, bem como de utilizar o cargo para promoção política pessoal.

Diante desse quadro, o órgão ministerial requereu o afastamento liminar dos Conselheiros envolvidos, a condenação por violação dos deveres inerentes ao cargo, a declaração de prática de atos incompatíveis com a função pública e a adoção das medidas necessárias para resguardar a moralidade administrativa e a efetiva proteção dos direitos da criança e do adolescente.

O Juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Posto isso, presentes os requisitos legais,
DEFIRO A LIMINAR
pleiteada, e determino o
AFASTAMENTO IMEDIATO
de
BARBARA EMANUELLE ALMEIDA TRINDADE INHAN CERQUEIRA e JURANDIR RODRIGUES BENTO
do cargo de Conselheiros Tutelares, DETERMINANDO-SE a
SUSPENSÃO PARCIAL
dos seus
VENCIMENTOS
até o deslinde do feito, nos termos do art. 71, §3º, da Lei Municipal nº 4.095/2015.” (Sic).

Contra essa decisão, Jurandir Rodrigues Bento, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A Lei do Município de Várzea Grande n. 4.095/2015, que estabelece a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, elenca em seu artigo 71, as hipóteses de perda de mandato de Conselheiro Tutelar. Veja-se:

“Art. 71. Perderá o mandato o Conselheiro Tutelar que:

I - For condenado por sentença transitada em julgado, pela prática de crime culposo e doloso ou contravenção penal;

II - Tenha sido comprovadamente negligente, omisso, não assíduo ou incapaz de cumprir suas funções;

III - Praticar ato contrário à ética, à moralidade e aos bons costumes, ou que seja incompatível com o cargo;

IV - Não cumprir com as atribuições conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ou Resolução do CONANDA;

V - Contribuir, de qualquer modo, para a exposição de crianças e adolescentes, em situação de risco, em prejuízo de sua imagem, intimidade e privacidade;

VI - Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza, em razão de suas atribuições, para si ou para outrem;

VII - Transferir residência ou domicílio para outro município;

VIII - Não cumprir, reiteradamente, com os deveres relacionados no artigo 37 desta Lei.

IX - Delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade;

X - Exercer outra atividade pública ou privada remunerada, ainda que haja compatibilidade de horário, ressalvado o disposto no artigo 28, inciso IX, desta Lei.

§ 1º Verificada a sentença condenatória e transitada em julgado do Conselheiro Tutelar na esfera do Poder Judiciário pela prática de crime ou contravenção penal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - em Reunião Ordinária declarará vago o mandato de Conselheiro Tutelar, dando posse imediata ao suplente.

§ 2º Mediante provocação do Ministério Público ou por denúncia fundamentada, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, a depender da gravidade da conduta, poderá promover o afastamento temporário do Conselheiro Tutelar acusado da prática de alguma das condutas relacionadas no caput deste artigo, até que se apurem os fatos, convocando imediatamente o suplente.

§ 3º Durante o período do afastamento, o conselheiro fará jus a 50% (cinquenta por cento) da remuneração.

§ 4º Para apuração dos fatos, o CMDCA designará uma comissão especial, entre representantes do governo e da sociedade, assegurada o contraditório e a ampla defesa ao acusado, conforme previsto na Seção XIII, desta Lei.” (Negritei).

O artigo 33, do mesmo diploma legal, dispõe que é dever do conselheiro tutelar, desempenhar sua função com eficiência, zelo, presteza, dedicação, além de atuar na defesa e proteção integral dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes,
in verbis
:

“Art. 33. São deveres do Conselheiro Tutelar na sua condição de agente público, e conforme o previsto na Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8069/1990 Lei Federal nº 8429/1992 e outras normas aplicáveis;

I - Desempenhar as atribuições inerentes a função, previstas no artigo 136, da Lei Federal nº 8069/1990;

II -
Realizar suas atribuições com eficiência, zelo, presteza, dedicação, e rendimento funcional, sugerindo providências à melhoria e aperfeiçoamento da função;

III - Agir com probidade, moralidade e impessoalidade procedendo de modo adequado às exigências da função, com atitude leal, ética e honesta, mantendo espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho, tratando-os com urbanidade, decoro e respeito;

IV - Prestar contas apresentando relatório trimestral extraído do SIPIA CT WEB até o quinto dia útil de cada mês ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, contendo síntese de dados referentes ao exercício de suas atribuições, bem como as demandas e deficiências na implementação das políticas públicas, de modo que sejam definidas estratégias e deliberadas providências necessárias para solucionar os problemas existentes.

V - Manter conduta pública e particular ilibada;

VI - Zelar pelo prestígio da instituição;

VII - Tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente;

VIII - Identificar-se em suas manifestações funcionais;

IX -
Atuar exclusivamente e ilimitadamente à defesa e proteção integral dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, sendo exigida em sua função dedicação exclusiva
, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada, ressalvado o exercício do magistério, desde que haja compatibilidade de horário entre ambas, sob pena de perda do mandato de Conselheiro Tutelar.” (Destaquei).

Da análise dos autos, especificadamente os Ofícios ns. 76/2025 e 71/2025 e o Boletim de Ocorrência n. 2025.139837, verifico que o Ministério Público foi informado que, diante da fuga de três adolescentes, ocorrida nos dias 05 e 06 de maio de 2025, a Casa Lar entrou em contato com o Conselho Tutelar do Cristo Rei, solicitando apoio para a equipe da alusiva casa de acolhimento, mas este foi negado pelos Conselheiros.

Igualmente, observo que a Coordenadora do Projeto Vida Nova, Ísis Katia Novaes, contatou o Conselheiro Tutelar, Jurandir Rodrigues Bento, que esclareceu não ser atribuição do Conselho Tutelar, realizar buscas de crianças ou adolescentes em fuga de abrigo, ainda que solicitado pelo próprio abrigo.

Além disso, consta dos autos, que o Agravante é requerido em outra Ação Civil Pública (Autos n. 1042323-77.2024.8.11.0002) , pois estaria usando a função de conselheiro tutelar para promover sua candidatura a vereador nas eleições de 2024, fato que configura incompatibilidade com as responsabilidades do cargo, violando os requisitos da Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA) e da Resolução nº 231/2022 do CONANDA.

Demais disso, verifico que em 2019, o Agravante ficou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
, a
ssumindo o compromisso de sanar falhas decorrentes de negligência no exercício de suas atribuições, sobretudo no que se refere à omissão diante de situações de risco que envolvam crianças e adolescentes.

Assim, conduta reiterada do Agravante demonstra, a princípio, incompatibilidade com o desempenho da função, especialmente, porque sua atuação deve visar à proteção integral dos direitos da criança e do adolescente.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GRAMADO. CONSELHEIRO TUTELAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. 1. O Ministério Público atribuiu ao Conselheiro Tutelar a prática de conduta incompatível com o exercício da função, alegando que o Conselheiro aproveitou-se de sua atuação num caso complexo, em que as crianças passaram a ficar de fato sob a guarda do pai, para passar a solicitar valores em dinheiro para a avó paterna das crianças e que também dá esteio ao filho. 2. A questão tal como posta diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo prudente, neste momento processual, analisar somente a regularidade e a necessidade do afastamento das funções de Conselheiro Tutelar. 3. Como referido pela e. Desa. Matilde no julgamento do Agravo de Instrumento nº 70058083353, não há, nessa fase processual, analisar o mérito da demanda, mas, tão somente, a necessidade ou não de seu pronto afastamento das funções de Conselheira Tutelar.
4. O afastamento liminar da parte agravante do cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Gramado está devidamente justificado nos autos, sobretudo em face da gravidade das imputações que lhe são feitas, especialmente se considerado o ofício que lhe é dado desempenhar.
5. Na hipótese dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, os fatos narrados na inicial e comprovados com a documentação juntada aos autos, demonstram que o agravante não tem a conduta que se almeja de um Conselheiro Tutelar, que deve ter “reconhecida idoneidade moral” para desempenhar a função, nos termos do art. 133, I, do ECA. Justificado, neste momento processual, seu afastamento liminar das funções. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52542149020228217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-06-2023) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52542149020228217000 GRAMADO, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)”

Dessa forma, entendo que o acervo probatório até então constante do caderno processual demonstra certo descompasso do Recorrente e acende, ao menos, um alerta de que não possui capacidade para contribuir de forma adequada para a harmonia no âmbito social.

Ressalte-se que não há que se cogitar violação ao contraditório, uma vez que, nos termos do art. 71, § 2º, da Lei Municipal de Várzea Grande n. 4.095/2015, é facultado o afastamento do conselheiro para a devida apuração de fatos que indiquem possível incompatibilidade de conduta.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que determinou o seu afastamento do cargo de Conselheira Tutelar, no Município de Várzea Grande.

Ressalte-se que, no meu entendimento, tal afastamento deve perdurar até o final da instrução do processo de origem, sendo assegurado ao Recorrente a ampla defesa e o contraditório e que a instrução deve ser o mais breve possível.

Quanto aos vencimentos da Recorrente, tenho que devem ser pagos integralmente durante o período de afastamento, conforme defendido pelo Douto Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, em seu parecer.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jurandir Rodrigues Bento, tão somente para determinar que, durante o período de afastamento, receba integralmente os seus vencimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025